Tribunal: TJSP
Processo: 1034592-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a queima de aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a queima de aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas, e que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não comprovada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Sucumbência invertida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034592-12.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, é apelada COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
2
VOTO 39420
APELAÇÃO No 1034592-12.2017.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADA
: COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO Apelação Ação regressiva de ressarcimento de
danos
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Admissibilidade Aplicação das
regras do CDC
Comprovada a queima de aparelhos
eletroeletrônicos dos segurados, em razão de descargas
atmosféricas Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL
Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os
danos, através de laudos técnicos e relatório de regulação de
sinistro,
elaborados
por
diferentes
empresas
técnicas
especializadas, e que são suficientes para configurar o dever de
indenizar Descargas atmosféricas que constituem fortuito
interno e previsível
Excludente de responsabilidade não
comprovada Dever de ressarcir os valores comprovadamente
indenizados Sentença reformada Ação julgada procedente
Sucumbência invertida
Matéria preliminar rejeitada

Recurso provido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
(fls. 1/27) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 245/250, cujo relatório se
adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
3
A apelação é de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A (fls. 253/314).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, os documentos juntados aos autos, demonstram o
nexo de causalidade entre os danos suportados pelos aparelhos segurados e o
pico de tensão oriundo da rede de distribuição de energia elétrica.
Alega que, a apelada não produziu contraprova que afastasse
sua responsabilidade objetiva e que os únicos documentos juntados por ela, são
telas sistêmicas produzidas unilateralmente, que devem ser desconsiderados por
serem parciais.
Afirma que, não resta dúvida que a apelada deverá ser
condenada ao ressarcimento, visto que a sua responsabilidade é objetiva, ou
seja, independe de culpa bastando prova do fato, do dano e o nexo causal.
Diz que, a Agência Nacional de Energia Elétrica, editou súmula
no sentido de que as simulações computacionais, não são suficientes para
afastar a presunção de nexo de causalidade das perturbações na rede com
danos elétricos em equipamentos consumidores.
Sustenta que, o requerimento administrativo previsto pela
Resolução no 414/2010, não é pré-requisito obrigatório para a propositura da
presente demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa
para se recorrer ao Poder Judiciário.
Defende que, não é razoável exigir da apelante que após tanto
tempo, guarde os bens sinistrados e que os laudos técnicos apresentados são
suficientes para comprovar os danos nos aparelhos, sendo prescindível a
produção de prova pericial.
Alega que, evento da natureza, não caracteriza caso fortuito ou
força maior, não havendo comprovação no presente caso de excludente de
responsabilidade da apelada.
Aduz que, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, são aplicáveis ao caso em análise, deste modo é impositiva a
inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
4
Requer, caso se entenda pela manutenção da r. sentença, que
os honorários advocatícios sejam reduzidos.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 388/404).
Preliminarmente, argmenta a falta de interesse de agir, diante
da ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos.
Alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda, porque se ocorreu dano, ele não foi causado pela recorrente.
Diante da insuficiência no recolhimento de preparo a apelante
foi instada a complementar o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias sob
pena de deserção. No mesmo prazo a apelada foi instada a regularizar sua
representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram
intimados acerca do julgamento virtual (fls. 408/409).
A apelada se manifestou em fls. 411 e juntou documentos
regularizando sua representação processual em fls. 412/448.
A apelante se manifestou em fls. 450, juntou o comprovante da
complementação do preparo recursal e os documentos de fls. 451/452.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação das partes sobre
o julgamento virtual, conforme certidão de fls. 453.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 316/317 e
451/452).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
regressiva de ressarcimento de danos” (fls. 01/27), sob o argumento de que
firmou contratos de seguro com “Edlenio Xavier Barreto”, “Luis Paulo Moretto”,
“Marcelo Leonhardt Esquitini” e “Marcelo Pereira Alvim”, em razão de danos
elétricos ocorridos nos dias 23/01/2016, 30/03/2016, 23/03/2016 e 23/03/2016,
após a elaboração das regulações de sinistro, pagou indenizações aos segurados
no valor total de R$ 5.208,15 (cinco mil, duzentos e oito reais e quinze centavos),
o qual requer o ressarcimento.
Houve contestação (fls. 107/134), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 172/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
5
Sobreveio a r. sentença (fls. 245/250), que julgou improcedente
a ação, por entender que não restou comprovada a efetiva existência do nexo de
causalidade entre os danos indenizados e eventual conduta da apelada.
Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí a irresignação da recorrente, que comporta provimento.
A alegação da apelada de não possui legitimidade para
compor o polo passivo da demanda, não comporta acolhimento, porque está
comprovado pelos documentos em fls. 51/59, que no Município em que estão
instaladas as unidades consumidoras dos segurados, a concessionária apelante
é a única responsável pela rede de distribuição de energia elétrica, comprovando
sua efetiva legitimidade passiva.
As demais matérias aduzidas preliminarmente se confundem
com o mérito e com ele serão solucionadas.
Inicialmente, é oportuno observar que não restam dúvidas de
que a relação jurídica existente entre a apelante e a apelada está regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor, posto serem os segurados consumidores
finais dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela apelada.
Com efeito, no caso vertente, está comprovado pelos
orçamentos e laudos técnicos em fls. 60, 66/67, 70/72, 75/78, que em razão de
descargas elétricas ocorridas na região onde estão instaladas as unidades
consumidoras dos segurados, ocorreram danos em aparelhos eletroeletrônicos
dos mesmos, ensejando o pagamento das indenizações comprovadas em fls.
236/239.
Assim,
tendo
a
Seguradora
apelante
indenizado
os
consumidores segurados pelos danos ocorridos, nos termos das apólices de
seguros descritas em fls. 35/50, ela se sub-roga nos direitos e ações daqueles
contra a empresa apelada (responsável pelo dano), conforme dispõe o artigo 786
do Código Civil.
A propósito, a súmula 188 do STF estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
6
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da empresa apelada, por
ser ela concessionária prestadora de serviço público, deve responder
objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Sendo assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência
de defeito na prestação do serviço, a apelada não se desincumbiu desse ônus,
de modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelada não pode ser afastada, não havendo que
se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, respeitado o entendimento dos ilustres causídicos
da apelada, sendo ela administradora da rede de distribuição de energia elétrica,
deve adotar mecanismos para evitar que descargas atmosféricas afetem seu
sistema elétrico, que obviamente é sempre atingido por raios, quando ocorrem
fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam constituindo fato
previsível, deve a apelada estar preparada para evitar que tais descargas afetem
seu sistema de distribuição, e consequentemente, danifiquem os aparelhos
eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela qual as descargas
atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que não isenta a
responsabilidade da apelada, na forma do artigo 393 do Código Civil.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos dos segurados (fls. 60, 66/67, 70/72, 75/78), em um
mesmo dia em que foi relatada a ocorrência de fortes chuvas na região, se
conclui que os danos ocorreram em razão de descargas elétricas, inexistindo
suspeita de que os mesmos ocorreram devido a eventuais problemas na rede
interna dos imóveis, ou por culpa exclusiva dos segurados, tornando dispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
7
a produção de prova pericial, especialmente diante do decurso de longo lapso
temporal.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora apelante, os
laudos técnicos e orçamentos em fls. 60, 66/67, 70/72, 75/78, foram elaborados
por
diferentes
empresas
técnicas
especializadas,
contratadas
pelos
consumidores segurados, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo
que em todos os laudos são especificados os aparelhos danificados, bem como
as causas dos respectivos danos (raios/descargas elétricas), o que é suficiente
para comprovar a efetiva existência do nexo de causalidade.
Portanto, respeitado o entendimento da nobre magistrada de
primeiro grau, demonstrada a relação de causalidade entre os fatos
(raios/descargas elétricas) e os danos (queima de componentes e aparelhos
eletroeletrônicos, conforme laudos em fls. 60, 66/67, 70/72, 75/78), resta
configurada a responsabilidade objetiva da apelada, que justifica o dever de
ressarcir a Seguradora apelante pelos danos comprovadamente indenizados,
conforme comprovantes de transferências bancárias em fls. 236/239.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados
Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC.
Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação ajuizada com documentos
essenciais à sua propositura. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (AP
1028966-63.2018.8.26.0506, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/11/2019).
“REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença
de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação da
seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica que provocou
danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034592-12.2017.8.26.0114 -Voto no 39420
8
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados.
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de
fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora.
Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso
provido.” (AP 1056278-68.2018.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/11/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da lavra
da eminente magistrada, Doutora BRUNA MARCHESE E SILVA, para julgar
procedente a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de
condenar a apelada ao ressarcimento dos danos comprovadamente indenizados
pela apelante (fls. 236/239), a serem atualizados a partir da data do desembolso,
através da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal, com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, deve a
apelada responder pelo pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator